Tribunal: TJDFT
Processo: 0707690-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RESTABELECIMENTO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO.
1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que promova o imediato restabelecimento do plano de saúde da agravada nos termos contratados, com emissão dos boletos para pagamento, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na hipótese.
2. A fixação de astreintes e de prazo para execução da medida liminar visa conferir maior efetividade ao cumprimento da obrigação, mostrando-se adequadas na espécie, dada a urgência da parte autora de ver restabelecido o plano de saúde.
3. Recurso conhecido e não provido.